Tribunal: STF
Processo: HC 88047
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-19
Data de publicação: 2009-02-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO
   OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PRETENSÃO
   RESCISÓRIA DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS. INCABÍVEL. CONTRARIEDADE ÀS
   SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Agravo
   Regimental de decisão que negou seguimento a habeas corpus por
   constatar inexistência de coação ou ameaça à liberdade de
   locomoção do paciente.
2. Ação manejada com intuito substitutivo
   do recurso cabível, cujo prazo transcorreu in albis. Pretensão
   rescisória incabível em sede de habeas corpus, por contrariar as
   súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo
   Regimental a que se nega provimento.